Tribunal: TJBA
Processo: 8002265-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002265-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDICLEIA MENDES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
HELDER MORAIS DIAS

AGRAVADO: MARIA MENDES NOVAES e outros

Advogado(s)
:
EMILIO LOPES DA CRUZ

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DE PESSOA IDOSA. ALEGADA EXORBITÂNCIA DO VALOR E AUSÊNCIA DE RATEIO ENTRE TODOS OS FILHOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para fixar alimentos provisórios em favor de idosa, no valor de um salário-mínimo, rateado entre três de seus filhos. As agravantes sustentam incapacidade financeira para arcar com os alimentos nos termos fixados e ausência de comprovação de colaboração dos demais filhos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os alimentos provisórios foram fixados de modo desproporcional à capacidade financeira das agravantes e se a decisão agravada deveria ter determinado o rateio entre todos os filhos da alimentanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os alimentos devem ser fixados conforme o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, previsto no art. 1.694, §1º, do CC/2002.

4. Os autos demonstram que as agravantes percebem renda mensal de um salário-mínimo, sendo razoável, em cognição sumária, reduzir os alimentos para 50% do salário-mínimo.

5. A ausência de comprovação de colaboração financeira dos demais filhos da alimentanda poderá ser apurada pelo Juízo de origem, com dilação probatória adequada.

6. A proteção da pessoa idosa deve ser garantida, mas observando-se a capacidade contributiva dos obrigados.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8002265-47.2025.8.05.0000, em que são agravantes,
EDICLEIA MENDES DA SILVA
e
ELENILDE DA SILVA ALMEIDA
, e agravada,
MARIA MENDES NOVAES
, idosa, representada por
ELENILDES DA SILVA CARVALHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.